Tribunal: STF
Processo: HC 236862
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.1.2024, por André Bartholomeu, advogado, em benefício de Victorhugo Aragão Cardoso Nunes, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.12.2023, indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 880.792/RJ. 



O caso



    2. Consta dos autos que, em 8.7.2023, a prisão em flagrante do paciente, pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), foi convertida em preventiva na audiência de custódia.



     



    3. Em 11.7.2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra o paciente e corréu como incursos nos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (e-doc. 17).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0090484-56.2023.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alegando excesso de prazo da marcha procedimental e inexistência de recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução nos autos. A ordem foi denegada pela Oitava Câmara Criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE: 1) EXCESSO DE PRAZO DA MARCHA PROCEDIMENTAL; 2) INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E DESIGNAÇÃO DA AIJ. Em 06/07/2023, o paciente e o corréu José Adailton foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A audiência de custódia foi realizada no dia 08/07/2023, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A denúncia foi ofertada em 11/07/2023 e em 21/07/2023, determinou-se a notificação dos réus, com a juntada das defesas prévias em 31/07/2023 (paciente) e 17/08/2023 (corréu). Em 11/09/2023, a denúncia foi recebida e designada AIJ para 07/02/2024. Em 08/11/2023, o magistrado despachou nos autos, antecipando a AIJ para 23/01/2024. Inicialmente, registre-se que a legalidade de prisão preventiva já foi firmada por esta Câmara por ocasião do julgamento do HC nº 0059976-30.2023.8.19.0000, em 13/09/2023. De outro talho, impende esclarecer também que, contrariamente ao que alega o impetrante, a denúncia foi regularmente recebida em 11/09/2023, bem como designada a AIJ (indexador nº 76329853 dos autos originários), havendo certidão nos autos de que as partes foram devidamente intimadas do referido deciso. Quanto à alegação de excesso de prazo, igualmente desassiste razão ao impetrante. É consabido que a concessão de habeas corpus, em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal. Conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ)’ (RHC 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/09/2015, DJe 08/09/2015). In casu, até o momento, não se observa letargia procedimental que possa motivar a soltura do paciente, sendo certo que a AIJ foi, inclusive, antecipada para data imediatamente após o recesso forense, que se avizinha. Não se vislumbra, portanto, qualquer hiato temporal significativo capaz de denotar a existência do chamado tempo morto no impulsionamento oficial do feito, que tramita regularmente. Constrangimento ilegal inocorrente. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (e-doc. 4).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça fluminense impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 880.792/RJ. Em 26.12.2023, a Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu a liminar e requisitou informações, em decisão não acostada aos autos, obtida no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma excesso de prazo na formação da culpa. Ressalta que “no dia 03/01/2024 já fazem 179 DIAS DE ENCARCERAMENTO e no dia da AIJ ( 23/01/2024) estará com 199 dias” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta caber a conversão da prisão preventiva em cautelares diversas da prisão, “ausente o periculum libertatis e os requisitos necessários para subsidiar o cárcere preventivo do Paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, REQUER digne-se VOSSA EXCELÊNCIA A CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, face ao excesso de prazo, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando - se a expedição do competente alvará de soltura; 



    Caso Vossa Excelência entenda em aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolatação da sentença; 



    E, no mérito seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo relaxando a prisão preventiva, por ser, hoje, ilegal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 880.792/RJ. 



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, restringindo-se a examinar a medida liminar requerida.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0090484-56.2023.8.19.0000, o Tribunal estadual afastou o alegado constrangimento ilegal no excesso de prazo na prisão preventiva, nos seguintes termos:



    “É consabido que os prazos na condução da instrução criminal não devem ser contados de forma meramente aritmética, mas, sobretudo, com a invocação do Princípio da Razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, notadamente neste momento, em que vivenciamos uma situação de pandemia. (...)



    Como visto, a aferição de excesso de prazo deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando às peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir o devido equilíbrio entre o poder-dever de julgar (CF. art. 5º, XXXV) e o direito à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). 



    In casu, até o momento, não se observa letargia procedimental que possa motivar a soltura do paciente, sendo certo que a AIJ foi, inclusive, antecipada para data imediatamente após o recesso forense, que se avizinha. 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer hiato temporal significativo capaz de denotar a existência do chamado tempo morto no impulsionamento oficial do feito, que tramita regularmente” (e-doc. 4).



    O Relator consignou ter o magistrado de primeiro grau antecipado a audiência de instrução de 7.2.2024 para 23.1.2024, caracterizando um lapso de cerca de seis meses entre a prisão em flagrante e a audiência de instrução, não havendo que se falar em excesso de prazo.



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e qualidade da droga (“1.315,0g (mil trezentos e quinze gramas) de MACONHA distribuídos e acondicionados em 373 volumes embalados em plástico com fechamento por dobras do mesmo material e em pinos plásticos; 97,0g (noventa e sete gramas) de COCAÍNA acondicionados e distribuídos em 11 volumes embalados em plástico (pinos e papelotes) e 48 (quarenta e oito) comprimidos de METANFETAMINA” (e-doc. 17)), bem como o concurso de agentes, constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    14. Não se demonstra ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o regular seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora